Tribunal: TJSP
Processo: 2278180-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Tentativa do credor de antecipar o julgamento acerca da validade do contrato de mútuo entre particulares – Matéria que não pode ser discutida neste momento, sob pena de violação ao contraditório – Recurso nesta parte não conhecido.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão – Vício no "decisum" – "Extra petita" – Parte interessada que pediu a suspensão da execução e

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Tentativa do credor de antecipar o julgamento acerca da validade do contrato de mútuo entre particulares – Matéria que não pode ser discutida neste momento, sob pena de violação ao contraditório – Recurso nesta parte não conhecido.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão – Vício no "decisum" – "Extra petita" – Parte interessada que pediu a suspensão da execução e a magistrada de primeiro grau deferiu antecipadamente os pedidos principais – Violação aos arts. 141 e 492 do CPC – Decisão anulada – Impossibilidade de suspensão da execução ante a ausência de oferta de caução – Precedentes do E. STJ – Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278180-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DALTON
SPENCER
MORATO
FILHO,
são
agravados
THIAGO
DE
OLIVEIRA
WERTHEIMER, CLAUDIO BOURROL WERTHEIMER e SUELI SIMONE DE
OLIVEIRA WERTHEIMER.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 47324
AGRV.No : 2278180-51.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : DALTON SPENCER MORATO FILHO
AGDOS. : THIAGO DE OLIVEIRA WERTHEIMER E OUTROS
“RECURSO Agravo de Instrumento Tentativa do credor de
antecipar o julgamento acerca da validade do contrato de mútuo
entre particulares Matéria que não pode ser discutida neste
momento, sob pena de violação ao contraditório Recurso
nesta parte não conhecido.
TUTELA DE URGÊNCIA Decisão Vício no “decisum”
“Extra petita” Parte interessada que pediu a suspensão da
execução e a magistrada de primeiro grau deferiu
antecipadamente os pedidos principais Violação aos arts. 141
e 492 do CPC
Decisão anulada
Impossibilidade de
suspensão da execução ante a ausência de oferta de caução
Precedentes do E. STJ Recurso nesta parte provido.”
1)
Insurge-se o agravante contra decisão proferida nos autos da ação de
conhecimento que deferiu tutela de urgência para
limitar a taxa de juros remuneratórios incidente
na execução, bem como para autoriza os descontos
relativos à devolução dos juros remuneratórios
pagos em excesso. Alega, em síntese que: a decisão
é “extra petita”, pois foi pedido, somente, a
suspensão
da
execução;
pelo
princípio
da
congruência o magistrado está limitado ao pedido;
os agravados captaram recursos pelo mútuo entre
particulares desde 2 013 e em diversas operações;
os agravados não estão honrando com as suas
obrigações; os agravados devem para diversas
pessoas; o Código Civil não prevalece sobre a lei
especial,
que
autoriza
a
cobrança
de
juros
remuneratórios acima de 1% a.m.; o E. STJ tem
entendimento favorável ao interesse do mutuante
nesses casos; não houve má-fé e é impossível a
devolução em dobro; inadmite-se a compensação no
caso concreto.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os agravados responderam, afirmando
que:
o
despacho
deve
ser
reconsiderado;
o
princípio da congruência foi observado; houve má-
fé na concessão do mútuo; deve prevalecer o limite
legal dos juros de 1%, conforme interpretação
sistemática do ordenamento jurídico; desnecessária
a comprovação da má-fé; há possibilidade de
compensação.
É o breve relatório.
2) Conhece-se em parte o recurso e,
na parte conhecida, dá-se lhe provimento.
Preliminarmente,
as
alegações
do
agravante a respeito da boa-fé na contratação do
mútuo e acerca da possibilidade da compensação não
devem ser conhecidas.
Essas questões dizem respeito à validade do contrato e somente poderão ser
decididas após a instrução, ou seja, no momento da
prolação da sentença.
Sobre a tutela antecipada, verifica-
se que a magistrada de primeiro grau decidiu:
“Ante o exposto, DEFIRO em parte
o pedido liminar apenas para limitar a
incidência da taxa de juros remuneratórios pactuada na execução
(...), assim como para que sobre o valor
devido
em
execução
sejam
desde
já
descontados os montantes relativos à
devolução
em
dobro
dos
juros
remuneratórios pagos em excesso, nos
termos desta decisão. Mantenho, entretanto, o prosseguimento da
execução.” (fl. 72)
Em tutela de urgência, os agravados
pleitearam:
“A
concessão
da
tutela
de
urgência, nos termos dos arts. 294 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes,
do
CPC,
para
que
seja
determinada a suspensão do andamento da
execução no 1053432-44.2019.8.26.0100,
da 31a Vara Cível do Foro Central da
Capital, enquanto pendente o presente
processo em que se discute a revisão dos
contratos
que
embasam
a
referida
execução.”(fl. 68)
Cotejando
o
pedido
e
a
decisão
liminar, constata-se, claramente, a violação ao
disposto nos art. 141 e 492, ambos do CPC.
O
princípio
da
congruência
ou
adstrição impõe ao magistrado o dever de decidir
nos limites do que a parte interessada pediu, caso
contrário, a decisão será viciada (extra petita ou
ultra petita).
No
caso
concreto,
a
magistrada
antecipou o julgamento da ação antes da abertura
do contraditório, de modo a acolher os pedidos
principais alocados no “item 5.” Da petição
inicial (fl. 68).
Logo, nula a decisão impugnada neste
ponto.
Para se evitar qualquer tipo de
omissão no pleito dos agravados, é importante
decidir que o pedido de suspensão da execução não
prospera (art. 300, §1o, do CPC).
Isso
porque,
é
entendimento
consolidado no E. STJ que a suspensão da execução
em razão da superveniência da ação declaratória
exige a oferta de caução idônea e os agravados não
a ofereceram.
A simples alegação de conexão com o
feito executivo não autoriza a suspensão da
execução, sendo certo que os agravados deveriam
ofertar garantia real ou pessoal (na extensão do
“quantum debeatur”).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO MOVIDA POR
MUTUÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
QUE
SUSCITA
QUESTÃO
PREJUDICIAL,
POSTULANDO
A
SUSPENSÃO
DA
COBRANÇA
EXECUTIVA,
EM
FACE
DO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO.
POSSIBILIDADE,
PORÉM
CONDICIONADA À PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO
DA EXECUÇÃO, PELA PENHORA.
1.
Com
efeito,
fixou-se
o
entendimento nesta Corte em atribuir à
ação revisional do contrato o mesmo
efeito de embargos à execução, de sorte
que,
após
garantido
o
juízo
pela
penhora, deve ser suspensa a cobrança
até o julgamento do mérito da primeira.
2. Caso, todavia, em que oposta
pela
devedora
exceção
de
pré-
executividade para suscitar tal questão
prejudicial,
a
execução
deverá
prosseguir até o aperfeiçoamento da
aludida
constrição,
em
garantia
do
juízo, suspendendo-se o feito, somente
após a penhora.
3.
Agravo
regimental
parcialmente provido.” (4a Turma, AgRg
no
REsp
848.110/SP,
Rel.
Ministro
FERNANDO GONÇALVES, DJe de 29.6/.009)
“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PARA
ENTREGA
DE
COISA.
ANTERIOR
AÇÃO
REVISIONAL DO DÉBITO EXEQUENDO. FIXAÇÃO
DE
ASTREINTE
EM
SEDE
EXECUTIVA.
SUSPENSÃO
DO
FEITO
EXECUTIVO
CONDICIONADA À GARANTIA DO JUÍZO.
(...)
4. É possível a suspensão do
processo executivo em virtude da conexão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existente entre este e o processo de
anulação ou revisão da dívida executada,
haja vista a identidade de partes e
causa de pedir, máxime porque, uma vez
julgado procedente o feito cognitivo, o
débito exequendo pode vir a ser reduzido
ou quiçá extinto. Precedentes.
5.
A
garantia
do
juízo
é
condição imprescindível à suspensão do
processo executivo (art. 739-A, § 1o, do
CPC), o que, consoante assentado pelo
Tribunal de origem, não ocorreu no caso
em julgamento.
6.
Recurso
especial
não
provido.”(REsp no 1.118.595/MT
Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j. 19.11.2
013)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO
SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557.
NULIDADE.
JULGAMENTO
PELO
COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO REVISIONAL E
EMBARGOS À EXECUÇÃO TRAMITANDO EM JUÍZOS
DIVERSOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ART.
535
DO
CPC.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO
DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARALISAÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
ATACADOS.
ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.
(...)
3.
Tramitando em juízos separados a ação revisional e os
embargos à execução, nos quais realizada
a penhora, possível a paralisação destes
em favor da solução daquela, ainda que
rejeitados por sentença e recebida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação
com
efeito
meramente
devolutivo, porque a prejudicialidade
externa,
por
ser
questão
de
ordem
pública, pode ser reconhecida de ofício
pelo julgador.
4.
A
ausência
de
impugnação
específica a fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência do enunciado
182 da Súmula do STJ.
5. Agravo regimental a que se
nega
provimento”(AgRg
no
REsp
no
1.356.487/SP
Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI J. 20.10.2015).
Dessarte,
anula-se
o
capítulo
da
decisão que está “extra petita” e indefere-se a
tutela antecipada de urgência ante a não oferta de
caução idônea.
Ante o exposto, conhece-se em parte o
recurso e, na parte conhecida, dá-se lhe provimento.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator